Tribunal: TJES
Processo: 0027566-69.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027566-69.2012.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GUSTAVO DE SOUZA CHRISTO
APELADO: BANCO J. SAFRA S.A
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – DECRETO-LEI Nº 911/1969 – RECEPÇÃO – AUSÊNCIA DE ILICITUDE NO PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL – MORA CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O reconhecimento da validade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) implica a caracterização da mora.

2. O
art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, foi recepcionado pela Constituição Federal, sendo igualmente válidas as sucessivas alterações efetuadas no dispositivo,
consoante a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0027566-69.2012.8.08.0012

APELANTE: GUSTAVO DE SOUZA CHRISTO

APELADO: BANCO J. SAFRA S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por GUSTAVO DE SOUZA CHRISTO em face da sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Juízo de Cariacica, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão deduzida por BANCO J. SAFRA S/A de busca e apreensão de veículo automotor que configura garantia do contrato de financiamento firmado pelas partes.

Pelas razões recursais id 2351750 (fls. 4/22) e 2920442, o Apelante sustenta a prática de ato atentatório à dignidade da justiça; a inconstitucionalidade do Decreto-Lei 911/1969; a ilegalidade dos juros praticados no contrato firmado pelas partes e a ilicitude do anatocismo e a necessidade de devolução do veículo ao Apelante.

Contrarrazões recursais apresentadas pelo Apelado (id 2920442, fls. 13/25), em que pugna, em síntese, seja negado provimento ao recurso.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, não tenho dúvida em encampar o judicioso entendimento adotado pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
quando da prolação da sentença vergastada. Explico.

Por ocasião do julgamento da ação revisional de contrato nº 0003849-91.2013.8.08.0012, o Juízo
a quo
limitou-se a afastar a exigibilidade dos juros moratórios, da multa contratual e outros eventuais encargos, devendo prevalecer apenas a incidência da comissão de permanência pactuada no contrato.

Assim, e tendo em vista o entendimento manifestado por ocasião da apreciação da apelação cível nº 0003849-91.2013.8.08.0012, permaneceram hígidos todos os encargos do período da normalidade contratual, o que não afasta, portanto, a mora do Apelante.

Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça ao proclamar que o reconhecimento da validade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) implica a caracterização da mora.

Veja-se:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. JUROS COMPOSTOS. MORA NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CITRA PETITA. LITISPENDÊNCIA. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.

1. A eventual redução da taxa de juros, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - estaria em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte, nos autos do REsp. 1.061.530/RS.

2. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

3.
"Consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a mora do devedor é descaracterizada tão somente quando a índole abusiva decorrer da cobrança dos chamados encargos do 'período da normalidade', juros remuneratórios e capitalização dos juros
" (AgInt no AREsp 800.605/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16.9.2019, DJe de 19.9.2019).

(...)” (grifei)

(AgInt no AREsp n. 2.007.281/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022.)

Ademais, quanto à alegação de inconstitucionalidade do Decreto-Lei nº 911/1969, sobreleva ressaltar que o Excelso Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento quanto à validade da busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente.

Nesse sentido, firmou-se a tese de que o “
art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 foi recepcionado pela Constituição Federal, sendo igualmente válidas as sucessivas alterações efetuadas no dispositivo
” (RE 382928, Relator p/ acórdão: Min. Alexandre de Moraes).

Outrossim, acerca das demais alegações do Apelante quanto à ilicitude dos juros e da prática de anoticismo, afigura-se descabida sua reapreciação nesta oportunidade, porquanto analisadas no âmbito da apelação cível nº 0003849-91.2013.8.08.0012.

Por fim, não havendo ilegalidade praticada pelo Apelado, forçoso afastar a alegação do Apelante a respeito da aventada prática de ato atentatório à dignidade da justiça, eis que a medidas por si adotadas quanto ao bem apreendido compreendem-se na esfera legítima do exercício do direito de propriedade.

Forçoso concluir, portanto, inexistir qualquer vício na sentença hostilizada, não merecendo prosperar a insurgência recursal manifestada pelo Apelante.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Majoro, a título de honorários recursais, em 10% (dez por cento) o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, mantida a suspensão da exigibilidade da rubrica por ser o Apelado beneficiário da gratuidade de justiça.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 30/5/2023.

Sessão: 30/05/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar